Tribunal: TJES
Processo: 5000131-80.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-80.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE CAMARGO CRAVO

COATOR: 1A VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRACU

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato coator, consubstanciado na manutenção da prisão preventiva, bem como na alegação de excesso de prazo para análise de pedido de revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e contemporânea, apta a justificar a segregação cautelar; (ii) estabelecer se há excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, diante do tempo de tramitação do feito e da alegada inércia jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A prisão preventiva encontra amparo nos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos fatos, da necessidade de garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva.

4. Os indícios de materialidade e autoria estão evidenciados pelo Boletim Unificado, autos de apreensão e constatação provisória de drogas, bem como pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante.

5. A apreensão de diversas substâncias entorpecentes, em variedade e quantidade incompatíveis com o uso pessoal, além de munição, rádios comunicadores e anotações alusivas ao tráfico, revela contexto de mercancia ilícita organizada.

6. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta, destacando o
periculum libertatis
e a inadequação de medidas cautelares diversas.

7. A certidão de antecedentes criminais demonstra condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, sem o transcurso do período depurador, caracterizando reincidência e reforçando a necessidade da custódia para preservação da ordem pública.

8. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes diante da contumácia delitiva evidenciada.

9. O alegado excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não se verificando desídia injustificada do Poder Judiciário, especialmente considerando o lapso temporal reduzido, o recesso forense e a fase processual de saneamento.

10. Não se constata constrangimento ilegal manifesto a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

_________________

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e reiteração delitiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. 2. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas afasta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; 3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido por juízo de razoabilidade, não se configurando quando ausente paralisação injustificada do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CP, art. 64, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 207.741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24.02.2025; STJ, RHC nº 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2019; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
CRIMINAL Nº 5000131-80.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU/ES

PACIENTE:
ALEXANDRE CAMARGO CRAVO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
ALEXANDRE CAMARGO CRAVO

contra suposto ato coator do
J
uízo
da 1ª Vara Criminal de
Aracruz e Ibiraçu
/
ES
, nos autos do processo nº 5004125-35.2025.8.08.0006, consubstanciado na manutenção da prisão preventiva e no excesso de prazo para análise de pleito libertário.

A parte impetrante sustenta, em síntese, que
(i)
o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de julho de 2025, convertida a custódia em preventiva em 25 de julho de 2025, e encontra-se segregado há mais de 160 (cento e sessenta) dias sem que a instrução tenha se iniciado;
(ii)
a defesa prévia foi protocolada em 20 de outubro de 2025, com pedido de revogação da prisão, e os autos encontram-se conclusos para decisão desde 29 de outubro de 2025, caracterizando inércia jurisdicional injustificada; e
(iii)
a decisão prisional carece de fundamentação contemporânea e concreta, baseando-se na gravidade abstrata do delito, sendo o paciente “tecnicamente primário”.

Diante de tais circunstâncias, requer a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no id 17692594.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17805123, opinou pelo
conhecimento
e
denegação da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente é investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.340/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, cujas penas máximas, somadas, ultrapassam 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Boletim Unificado nº 58671373, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e pelas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram o flagrante, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante documentos colacionados no processo de referência.

Friso que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbro que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Senão vejamos trecho da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia:

“A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.” (id 73817528, do processo de referência)

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

Na hipótese vertente, foram apreendidos 1 (uma) bucha de substância análoga à maconha, 49 (quarenta e nove) pinos de substância similar à cocaína e 6 (seis) pedras de substância semelhante ao crack, além de 1 (uma) munição marca CBC, calibre .380 ACP, 2 (dois) rádios comunicadores e 1 (uma) folha contendo anotações alusivas à movimentação do comércio ilícito de drogas.

Tais circunstâncias, consideradas em seu conjunto e contexto, evidenciam, em análise preliminar, que os entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal, mas, ao revés, à mercancia ilícita, sobretudo diante da diversidade e forma de acondicionamento das substâncias, da apreensão de instrumentos comumente utilizados para a prática do tráfico e da existência de registros indicativos de atividade comercial organizada.

Ademais, em que pese a Defensoria Pública alegar que o paciente é “tecnicamente primário”, a Certidão de Antecedentes Criminais juntada aos autos (id 73737868, dos autos originários) demonstra o contrário. O paciente possui condenação definitiva nos autos nº 0012600-08.2016.8.08.0030, por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 08/11/2022.

Considerando que a nova prisão ocorreu em julho de 2025, não decorreu o período depurador de cinco anos (art. 64, I, do CP), tratando-se, portanto, de paciente reincidente. Tal circunstância reforça a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e afasta, a priori, a alegação de desproporcionalidade ou suficiência de medidas cautelares diversas.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outras duas ações penais por roubo e ostenta uma sentença condenatória por tráfico de drogas na mesma circunscrição do presente feito, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. (...) 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.)
(grifei)

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Por derradeiro, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

A impetrante narra que a defesa prévia foi protocolada em 20 de outubro de 2025 e que o Ministério Público manifestou-se em 24 de outubro de 2025, estando os autos paralisados em conclusão desde o final de outubro de 2025.

No entanto, observa-se que o lapso temporal entre a conclusão e a impetração é de aproximadamente dois meses e meio. Tal período, embora não ideal, não configura desídia escandalosa ou abandono da causa pelo Poder Judiciário que justifique o relaxamento da prisão, mormente considerando o recesso forense de final de ano e o volume de processos.

O feito encontra-se em fase de saneamento para designação de audiência de instrução, não havendo paralisação injustificada que afronte a razoável duração do processo, especialmente diante da complexidade inerente a casos de tráfico com apreensão de diversos objetos.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
habeas corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DENEGAR a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.